Tribunal: TJSP
Processo: 1000692-52.2014.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Tributário – embargos à execução – Auto de infração e multa - créditos dos valores a título de ressarcimento do imposto retido a maior - descumprimento de obrigação acessória – laudo pericial inconclusivo quanto ao direito ao crédito diante dos documentos apresentados – prevalência da presunção de veracidade e legalidade que recai sobre a autuação – comprovação da legitimidade do

Ementa:
Tributário – embargos à execução – Auto de infração e multa - créditos dos valores a título de ressarcimento do imposto retido a maior - descumprimento de obrigação acessória – laudo pericial inconclusivo quanto ao direito ao crédito diante dos documentos apresentados – prevalência da presunção de veracidade e legalidade que recai sobre a autuação – comprovação da legitimidade do creditamento de ICMS que incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – multa punitiva reduzida na sentença para 100% do valor do tributo – redução suficiente para desfazer o caráter confiscatório - vencimento da obrigação tributária, determinada de forma expressa no 21° dia do mês subsequente ao período de apuração - honorários corretamente fixados – afastamento dos juros nos termos da Lei Estadual no 13.918/09 – Recurso fazendário e reexame desprovidos e apelo da embargante provido em parte